Tribunal: TJSP
Processo: 2368705-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apontou a competência do Juízo Corregedor do Cartório de Registro de Imóveis para análise de questões levantadas pela inventariante. Ação principal de inventário cumulativo dos genitores dos agravantes, com formal de partilha recusado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apontou a competência do Juízo Corregedor do Cartório de Registro de Imóveis para análise de questões levantadas pela inventariante. Ação principal de inventário cumulativo dos genitores dos agravantes, com formal de partilha recusado pelo Cartório de Registro de Imóveis por suposta violação ao princípio da continuidade registral e ausência de certidão de homologação da Fazenda Estadual.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo do inventário pode compelir o Oficial de Registro a efetuar o registro do formal de partilha, considerando a sentença transitada em julgado.
III. Razões de Decidir:
3. A competência para análise das exigências do Cartório de Registro de Imóveis é do Juízo Corregedor, não cabendo ao juízo do inventário determinar o registro de formal de partilha, na hipótese de recusa do Registrador.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "A competência para análise das exigências do Cartório de Registro de Imóveis é do Juízo Corregedor".
Legislação Citada:
Lei n.o 6.015/73, art. 198.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2047158-17.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/03/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2234092-15.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, j. 04-08-2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2155075-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7a Câmara de Direito Privado, j. 15-09-2023.